Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715003-41.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VAGUIMAR LUIZ GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A d. Procuradoria de Justiça não tem acesso às mídias que constam nos autos (ID 63177373), pois estão gravadas como sigilosas. À Secretaria para que permita o acesso às mídias referidas. Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES